Tribunal: TJBA
Processo: 8080222-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080222-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: E. PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE OLIVEIRA FONTES MELO, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Alegação de nulidade do título, iliquidez do débito e cessão de crédito. Entidade filantrópica prestadora de serviço de saúde. Recursos públicos vinculados. Inexistência de demonstração concreta de excepcionalidade apta a afastar a exigência legal. Requisitos do art. 919, § 1º, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, em razão da ausência de garantia do juízo. A parte agravante sustenta nulidade da execução por ausência de título executivo hábil, iliquidez do débito, existência de cessão de crédito perante ente estadual e impossibilidade de oferecer garantia sem comprometer recursos públicos vinculados à prestação de serviços essenciais de saúde, requerendo a suspensão dos atos constritivos independentemente de prévia garantia.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, em razão da natureza filantrópica da executada e da alegada vinculação pública dos recursos por ela administrados; (ii) estabelecer se as alegações de nulidade do título, iliquidez do débito e cessão de crédito evidenciam, em cognição sumária, probabilidade do direito suficiente para autorizar a medida; e (iii) determinar se o julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, requerimento da parte, probabilidade do direito, risco de dano grave ou de difícil reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, e a dispensa da garantia do juízo somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser concretamente demonstradas.
5. A parte agravante reconhece a inexistência de garantia do juízo, de modo que a decisão recorrida apenas aplica diretamente o comando legal ao indeferir a suspensão pretendida.
6. A natureza filantrópica da entidade executada e sua atuação na gestão de serviços de saúde não afastam, por si sós, a incidência das normas processuais que regem a execução nem autorizam a dispensa automática da garantia do juízo.
7. A alegação genérica de que eventual constrição comprometeria a continuidade dos serviços públicos essenciais não basta para justificar a suspensão da execução sem observância dos requisitos legais, quando não há demonstração concreta de constrição atual ou iminente sobre verbas efetivamente vinculadas e legalmente impenhoráveis.
8. As teses deduzidas nos embargos à execução não revelam, em exame sumário, probabilidade do direito apta a autorizar a medida excepcional, pois a alegada ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato pode ser mitigada quando a existência da dívida se comprova por outros meios idôneos.
9. No caso concreto, a execução está amparada, em tese, por contrato acompanhado de notas fiscais com assinatura e carimbo de prepostos da executada, protesto e planilha de cálculos, elementos que enfraquecem a alegação de manifesta invalidade do título executivo.
10. A alegada cessão de crédito celebrada com ente estadual não elide a obrigação específica assumida com o exequente, sobretudo sem demonstração de anuência do titular do crédito executado.
11. A proteção conferida a hospitais filantrópicos e Santas Casas não implica blindagem patrimonial absoluta, e a discussão sobre eventual impenhorabilidade de valores específicos deve ser suscitada no momento processual oportuno, com demonstração documental precisa da natureza pública vinculada da quantia constrita.
12.O julgamento do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, impondo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080222-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA
e como agravada
E. PEREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.